Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700716-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOVELWEB COMUNICACAO LTDA. AGRAVADO: LUGAR CERTO IMOBILIARIA LTDA - ME REPRESENTANTE: EDINAURA ABADIA RODRIGUES CARDOSO MATOS, JESUMAR SOUSA DO LAGO D E S P A C H O Em consulta ao processo de origem, observo que a decisão agravada foi revista no saneamento do processo (ID 59150888). Assim, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o interesse no jugalmento do mérito do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator